Tribunal: TJDFT
Processo: 0707799-91.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE CESSÃO "RES SPERATA". PRAZO DE ENTREGA NÃO CUMPRIDO. EMPRESA GESTORA DO EMPREENDIMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE INDENIZATÓRIA. VÍNCULO SOCIETÁRIO COM A CONSTRITORA NÃO COMPROVADO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 40 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem a autora o valor de R$ 6.979,51 (seis mil, novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos).
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a rescisão do contrato firmado entre as partes e a restituição da quantia de R$ 10.369,58. Narrou que, em 11/10/2017, adquiriu das requeridas um box térreo, pelo valor de R$ 10.978,01, sendo R$ 2.195,60 de entrada e 18 parcelas de R$ 365,93, cujo prazo de entrega era 20/11/2018. Destacou que, passados 48 meses do prazo estabelecido, o espaço não foi entregue, bem como que não tem mais interesse na manutenção do contrato.
3. Recurso tempestivo e adequado a espécie. Preparo regular (ID 54025266). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem nas alegações de inaplicabilidade do CDC e inexistência de responsabilidade solidária. Em suas razões recursais, a empresa gestora recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de ausência de fundamentação. No mérito, alega a inaplicabilidade do CDC e a inexistência de responsabilidade solidária, por se tratar de contrato de locação em shopping center. Discorre que o empreendimento Paranoá Shopping é constituído por meio de uma Sociedade em Conta de Participação e que o sócio ostensivo à época era a ré construtora e atualmente é a ré RBS. Defende que a responsabilidade pelo inadimplemento é exclusiva do sócio ostensivo e que não há nenhum documento que comprove a sua participação na relação jurídica objeto da lide. Pontua que sua obrigação era meramente administrativa com emissão de cobrança e de relatórios financeiros. Afirma que a sentença fundamentou a aplicação de efeitos de forma objetiva ao arrepio da lei e da jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT. Requer a procedência do recurso para que seja reconhecida a inaplicabilidade do CDC com o consequente afastamento da responsabilidade solidária.
5. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Todas as decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 11 do CPC. Na espécie, a sentença proferida não padece de nulidade por ausência de fundamentação, sobretudo na medida em que analisou o mérito da questão posta em juízo. A fundamentação sucinta quanto à existência de solidariedade entre os réus, por si só, não caracteriza ausência de fundamentação. O magistrado, de modo conciso, deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em nulidade. Preliminar rejeitada.
6. Acerca da aplicabilidade do CDC, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a súmula no 40: "Nos contratos de locação em espaços de shopping center com cláusula de cessão 'res sperata' não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, o que não afasta a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do cessionário." Aplicável ao caso as regras de direito civil.
7. No caso, restou comprovado que o empreendimento “Paranoá Shopping” foi constituído por meio de uma Sociedade em Conta de Participação, tendo como sócio ostensivo a construtora ré, conforme 2o alteração contratual (ID 54025269).
8. No ponto, o art. 991, caput e parágrafo único do Código Civil estabelecem: "Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social." Logo, eventual inadimplemento contratual, como por exemplo o atraso na entrega de unidade comercial, é de responsabilidade exclusiva do sócio ostensivo.
9. Na hipótese em exame, ainda que a recorrente tenha atuado na emissão de cobranças e emissão de boletos, bem como na elaboração de projeto, ela não era responsável pela execução ou gestão da construção do empreendimento, não dando causa, portanto, ao descumprimento do contrato que embasou o pedido de rescisão.
10. Assim, ante a ausência de relação contratual entre a autora e a recorrente, incabível sua responsabilização pelo inadimplemento contratual.
11. Recurso conhecido, preliminar rejeitada. No mérito, provido apenas para julgar improcedente o pedido em relação à gestora recorrente, afastando a responsabilidade solidária da recorrente.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.